Tribunal: TJPA
Processo: 0096983-91.2015.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0096983-91.2015.8.14.0221

APELANTE: JORGE ALVES COSTA, URIEL SANTA BRIGIDA PINHEIRO, ISAIAS DA COSTA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DUPLICIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO PARTICULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações criminais interpostas por JORGE ALVES COSTA, ISAIAS DA COSTA PINTO e URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 120 petecas de pasta base de cocaína, com peso líquido de 109,810g, além de numerário em espécie. As defesas suscitam nulidades relacionadas à cadeia de custódia e ao laudo toxicológico, alegam insuficiência probatória para condenação, pleiteiam absolvição e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecida a apelação posteriormente interposta por advogado particular em favor de URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO, diante da prévia interposição recursal tempestiva pela Defensoria Pública; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia, nulidade do laudo toxicológico ou cerceamento do direito de defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena e da não incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO é tempestiva e válida, enquanto o recurso posteriormente apresentado por advogado particular revela-se intempestivo, pois a posterior habilitação de patrono não reabre prazo recursal já consumado.

4. A alegada quebra da cadeia de custódia não conduz à nulidade automática da prova, pois inexiste demonstração concreta de adulteração, contaminação ou comprometimento da autenticidade da substância apreendida, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

5. O laudo toxicológico definitivo foi elaborado por peritos oficiais, observando as formalidades legais, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de infirmar sua autenticidade ou credibilidade.

6. Não houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que os acusados permaneceram assistidos por defesa técnica durante toda a instrução criminal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. A denúncia anônima constitui fonte legítima de cognição inicial apta a desencadear diligências investigativas preliminares, especialmente em crimes permanentes relacionados ao tráfico ilícito de drogas.

8. Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, submetidos ao contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação.

9. A apreensão de 120 petecas de pasta base de cocaína, acondicionadas de forma típica para comercialização, associada ao contexto da diligência policial e à atuação conjunta dos acusados, evidencia finalidade mercantil e vínculo estável voltado à narcotraficância.

10. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois revela dedicação dos agentes à atividade criminosa.

11. A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na natureza da substância apreendida, na expressiva fragmentação da droga e na gravidade concreta da conduta.

12. A manutenção do regime prisional fixado na origem e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostram-se adequados diante da pena aplicada e da gravidade concreta dos delitos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recursos desprovidos. Não conhecimento da apelação intempestiva interposta por advogado particular de URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO.

Tese de julgamento
:

1. A superveniente habilitação de advogado particular não reabre prazo recursal já regularmente exercido pela Defensoria Pública.

2. A inobservância meramente formal da cadeia de custódia não acarreta nulidade da prova sem demonstração concreta de prejuízo ou comprometimento da autenticidade do vestígio.

3. Os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes, judicializados e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal.

4. A apreensão de droga fracionada em múltiplas porções individualizadas, aliada ao contexto da diligência policial, evidencia destinação mercantil da substância entorpecente.

5. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. A quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena-base.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 865665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 13.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JORGE ALVES COSTA
,
ISAIAS DA COSTA PINTO
e
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que os acusados teriam praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Narra a exordial acusatória que, no dia 29 de dezembro de 2015, por volta das 17h00, os denunciados foram surpreendidos em posse de 120 (cento e vinte) petecas de substância entorpecente conhecida como “pasta de cocaína”, com peso líquido total de 109,810g, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, circunstâncias que evidenciariam a mercancia ilícita. A materialidade delitiva é lastreada no auto de apresentação e apreensão, bem como nos laudos toxicológicos preliminar e definitivo.

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, impondo sanções penais aos réus, nos termos da legislação de regência.

Irresignados, os acusados interpõem recursos de apelação.
JORGE ALVES COSTA
e
ISAIAS DA COSTA PINTO
, por intermédio de seus advogados constituídos, nas quais, em síntese, suscitam teses defensivas voltadas à reforma da condenação, com questionamentos acerca da suficiência probatória, da configuração dos delitos e, subsidiariamente, da dosimetria da pena.

No que concerne ao acusado
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
, verifica-se peculiaridade procedimental. Após a prolação da sentença, o advogado anteriormente constituído comunicou sua renúncia ao mandato, sendo o réu intimado pessoalmente em 20/10/2025 para constituir novo patrono e se caso não o fizesse seria intimada a Defensoria Pública para representá-lo. Em síntese, suscita preliminar de nulidade do laudo toxicológico, por suposta violação da cadeia de custódia. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para a condenação, pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresenta contrarrazões aos recursos defensivos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Por sua vez, A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA DUPLICIDADE DE RECURSOS DE APELAÇÃO – TEMPESTIVIDADE E DEFINIÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL A SER CONHECIDA – RECURSO DE URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO.

Observa-se, preliminarmente ao exame do mérito recursal, a necessidade de enfrentamento de questão processual atinente ao acusado
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
, consistente na interposição de duas apelações distintas em seu favor, circunstância que impõe delimitação quanto à validade e ao alcance de cada uma das insurgências, sob pena de indevida sobreposição de atos processuais e comprometimento da regularidade procedimental.

Oportuno rememorar a tramitação processual até aqui.

Após a prolação da sentença condenatória, o advogado anteriormente constituído pelo réu formalizou sua renúncia ao mandato, ensejando a intimação pessoal do acusado em 20/10/2025 para constituição de novo patrono, com a expressa advertência de que, em caso de inércia, seria assistido pela Defensoria Pública. Decorrido lapso sem manifestação eficaz, os autos foram encaminhados à instituição em 04/11/2025, momento a partir do qual se inaugura a atuação defensiva estatal.

Frise-se que, não obstante a posterior habilitação de novo advogado particular em 06/11/2025, acompanhada de pedido de dilação de prazo para apresentação de razões recursais, tal providência não se revela apta a reabrir ou suspender prazo processual já em curso, sobretudo porque ausente qualquer decisão judicial deferindo a prorrogação pretendida. Ao revés, o iter procedimental demonstra que a marcha processual segue regularmente, culminando com a interposição tempestiva de recurso de apelação pela Defensoria Pública em 17/11/2025.

Registre-se, por oportuno, que a atuação da Defensoria Pública, no contexto delineado, mostra-se plenamente legítima e eficaz, na medida em que decorre de regular substituição processual diante da ausência momentânea de defesa técnica constituída, sendo irrelevante, para fins de validade do ato, a superveniente habilitação de advogado particular sem respaldo em decisão judicial que lhe assegure reabertura de prazo recursal.

A posterior apelação apresentada pelo advogado particular em 19/11/2025, portanto, revela-se manifestamente intempestiva, porquanto interposta após o escoamento do prazo legal, já regularmente exercido pela defesa técnica institucional. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em situações análogas, orienta-se no sentido de que a superveniência de nova defesa não tem o condão de restaurar prazo recursal já consumado, sob pena de afronta aos princípios da preclusão temporal e da segurança jurídica.

Acresce que a duplicidade de recursos em favor do mesmo réu não autoriza o conhecimento simultâneo de ambas as insurgências quando uma delas se mostra intempestiva, devendo prevalecer aquela regularmente interposta dentro do prazo legal, sob pena de se admitir indevida prorrogação recursal por via oblíqua.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a validade e tempestividade do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
, ao passo que a apelação manejada pelo advogado particular, embora materialmente juntada aos autos, não reúne pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecida, servindo apenas como registro formal da manifestação defensiva extemporânea.

Assim delimitado o âmbito de cognição recursal, passa-se ao exame das teses deduzidas no recurso tempestivo.

III – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.

III.I – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

Registra-se, preliminarmente ao exame do mérito recursal, que as defesas dos acusados suscitam nulidades processuais relacionadas, em essência, à alegada quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida, à consequente invalidade do laudo toxicológico definitivo e, ainda, ao suposto cerceamento do direito de defesa ocorrido no curso da instrução criminal. Sustentam os recorrentes que as irregularidades verificadas na apreensão, acondicionamento e encaminhamento do material ilícito comprometeriam a autenticidade da prova pericial, tornando inviável a manutenção do édito condenatório.

As preliminares, todavia, não merecem acolhimento.

Rememora-se que a persecução penal se inicia a partir de diligência policial onde foram apreendidas 120 petecas de substância posteriormente identificada como pasta base de cocaína, além de numerário em espécie, circunstâncias regularmente formalizadas por meio de auto de apresentação e apreensão, termo de exibição e laudos toxicológicos acostados aos autos.

Frise-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelo laudo preliminar de constatação e, posteriormente, pelo exame toxicológico definitivo, ambos conclusivos quanto à natureza ilícita da substância arrecadada. A defesa busca infirmar a validade desses elementos a partir da alegação de quebra da cadeia de custódia, sustentando ausência de adequada documentação acerca do acondicionamento e rastreamento do material apreendido.

Entretanto, a mera alegação genérica de inobservância procedimental não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de nulidade da prova. A cadeia de custódia, embora constitua importante mecanismo de preservação da integridade do vestígio probatório, não se reveste de caráter sacramental absoluto, exigindo-se, para a decretação de invalidade do elemento probatório, demonstração concreta de adulteração, contaminação, substituição ou comprometimento da confiabilidade da prova produzida.

No caso em exame, inexiste qualquer elemento objetivo apto a indicar alteração do material arrecadado ou quebra efetiva de sua autenticidade. Ao revés, verifica-se que a substância apreendida é regularmente arrecadada, acondicionada e submetida à perícia oficial, inexistindo divergência quantitativa relevante entre os registros de apreensão e os dados constantes dos exames laboratoriais produzidos.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia não ensejam nulidade automática da prova quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, incidindo, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans grief
. Em matéria processual penal, a decretação de nulidade exige comprovação efetiva de dano à paridade de armas ou comprometimento substancial da confiabilidade probatória, circunstância não evidenciada nos autos.

A propósito, os policiais responsáveis pela diligência prestaram depoimentos harmônicos quanto à dinâmica da apreensão do entorpecente, descrevendo que a substância é localizada durante a abordagem realizada no contexto de movimentação típica de comercialização ilícita. Em juízo, os agentes afirmaram que os acusados foram encontrados reunidos no local dos fatos, em contexto indicativo de traficância, esclarecendo que o material entorpecente se encontrava acondicionado em diversas porções individualizadas, próprias para difusão mercantil.

Embora as defesas apontem supostas inconsistências periféricas nos relatos prestados pelos agentes públicos, a análise integral dos depoimentos revela convergência substancial acerca dos elementos centrais da imputação, especialmente quanto à apreensão da droga, à atuação conjunta dos acusados e à dinâmica da diligência policial. Pequenas divergências narrativas relativas a aspectos secundários do fato, longe de infirmarem a credibilidade da prova oral, mostram-se compatíveis com a natural falibilidade da memória humana e, inclusive, reforçam a espontaneidade dos relatos judicializados.

No tocante à alegação de nulidade do laudo toxicológico, igualmente não assiste razão às defesas. Os exames periciais são elaborados por peritos oficiais, observando-se as formalidades legalmente previstas, sendo conclusivos quanto à natureza entorpecente da substância apreendida. Não se identifica qualquer elemento concreto capaz de infirmar a autenticidade do material submetido à análise laboratorial, tampouco indício de manipulação indevida apta a comprometer a credibilidade da prova técnica produzida.

Rememora-se, ainda, que a condenação não se sustenta exclusivamente na prova pericial, mas em conjunto harmônico de elementos informativos judicializados, composto pelos depoimentos prestados em juízo, pelas circunstâncias da apreensão, pela forma de acondicionamento da droga e pelos demais elementos coligidos durante a instrução criminal.

Também não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa suscitada pelos recorrentes.

Observa-se que os acusados foram regularmente citados, assistidos por defesa técnica durante toda a marcha processual e submetidos a instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As partes formularam perguntas, apresentaram alegações finais e exerceram plenamente as faculdades processuais inerentes ao devido processo legal.

No que concerne especificamente ao acusado
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
, a posterior renúncia do advogado anteriormente constituído não ocasionou qualquer prejuízo defensivo, uma vez que o réu foi pessoalmente intimado para constituição de novo patrono, sendo os autos encaminhados à Defensoria Pública diante da ausência inicial de manifestação. A atuação defensiva institucional revela-se plenamente válida e eficaz, inexistindo qualquer lapso de desassistência técnica capaz de macular a regularidade processual.

De igual modo, não se verifica impedimento ilegítimo à produção probatória, restrição indevida ao exercício do contraditório ou qualquer ato judicial apto a comprometer concretamente a plenitude defensiva dos recorrentes. A insurgência defensiva, em verdade, limita-se à inconformidade com o resultado condenatório, circunstância que não se confunde com efetiva violação às garantias processuais constitucionais.

Dessa forma, ausente demonstração concreta de prejuízo e inexistindo elementos aptos a comprometer a autenticidade da prova material ou a regularidade da instrução criminal, impõe-se a rejeição das preliminares suscitadas pelas defesas.

IV – DO MÉRITO.

IV.I – DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (TESE DE TODOS OS RECORRENTES)

Superadas as questões preliminares, insurgem-se todos os recorrentes contra a suficiência do acervo probatório utilizado para lastrear o decreto condenatório, sustentando, em síntese, que a persecução penal estaria fundada em denúncia anônima desprovida de idoneidade jurídica, em depoimentos exclusivamente policiais e em elementos incapazes de demonstrar, de forma segura, a posse da substância entorpecente e a finalidade mercantil exigida pelos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

As alegações defensivas, contudo, não encontram respaldo na prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório.

Observa-se, inicialmente, que inexiste qualquer ilegalidade na atuação estatal que culmina na prisão dos recorrentes e na apreensão do material entorpecente. A diligência policial é deflagrada a partir de notícia
criminis
informando intensa atividade relacionada ao tráfico de drogas no local dos fatos, circunstância plenamente apta a justificar a atuação preliminar de averiguação pela autoridade policial.

Frise-se que a denúncia anônima, embora não possua, por si só, aptidão para legitimar medidas invasivas arbitrárias ou atos persecutórios destituídos de justa causa, constitui instrumento juridicamente idôneo para desencadear diligências investigativas preliminares, especialmente quando relacionada à prática de crimes permanentes.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a notícia apócrifa não é elemento juridicamente inexistente ou imprestável, mas sim fonte legítima de cognição inicial apta a autorizar averiguação estatal destinada à verificação da verossimilhança da imputação noticiada.

No caso em exame, a atuação policial não se limita à recepção passiva da denúncia anônima. Ao contrário, os agentes públicos realizam inspeção in loco, diligência de observação e verificação empírica da situação narrada, constatando diretamente circunstâncias concretas indicativas da prática criminosa. Tal aspecto assume especial relevância porque afasta a alegação defensiva de atuação policial arbitrária ou fundada exclusivamente em delação apócrifa desacompanhada de confirmação preliminar.

Rememora-se que os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 ostentam natureza permanente, circunstância que autoriza atuação imediata da autoridade policial diante da existência de fundada suspeita acerca da continuidade da prática criminosa. A permanência delitiva projeta no tempo o estado de flagrância, legitimando a intervenção estatal sempre que houver elementos concretos indicativos da manutenção da atividade ilícita.

Nesse contexto, a autoridade policial não apenas pode, mas possui o dever funcional de proceder à investigação preliminar de ofício diante de notícia de infração penal, nos termos do modelo constitucional e legal de persecução penal adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A atuação investigativa estatal, portanto, decorre do próprio poder-dever de polícia judiciária atribuído aos agentes responsáveis pela repressão criminal.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência revelaram quadro fático coerente, convergente e compatível com os demais elementos constantes dos autos. Os agentes esclareceram que, ao chegarem ao local indicado na notícia criminis, constataram movimentação típica de comercialização ilícita de drogas, identificando os acusados em contexto diretamente relacionado à atividade de narcotraficância.

Em seus relatos judicializados, os policiais afirmaram que os recorrentes se encontravam reunidos em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, ocasião em que são localizadas 120 petecas de pasta base de cocaína, já individualizadas e acondicionadas de maneira típica para difusão mercantil. Um dos agentes esclareceu que a substância estava “pronta para venda”, enquanto outro confirma que o material ilícito se encontrava ocultado nas proximidades imediatas dos acusados, em estratégia compatível com a dinâmica operacional frequentemente utilizada no comércio clandestino de drogas.

Frise-se que a circunstância do entorpecente não estar literalmente nas mãos dos recorrentes no instante da abordagem não descaracteriza a posse jurídica exigida pelo tipo penal. Em delitos relacionados ao tráfico ilícito de drogas, especialmente em contextos de comercialização em vias públicas ou áreas de intensa repressão policial, é comum a utilização de mecanismos de ocultação estratégica da substância entorpecente em locais próximos aos agentes responsáveis pela mercancia, precisamente para dificultar eventual responsabilização penal em caso de abordagem policial.

A análise contextualizada da prova produzida evidencia vínculo material inequívoco entre os acusados e o entorpecente apreendido. A droga foi localizada em área de domínio fático dos recorrentes, em circunstâncias associadas à intensa movimentação típica de tráfico, acondicionada em porções individualizadas, prontas para comercialização, além de acompanhada de numerário em espécie, elementos que, conjugados, revelam quadro probatório substancialmente robusto.

Ao contrário do sustentado pelas defesas, os depoimentos policiais não se mostram isolados, frágeis ou contraditórios em seus aspectos essenciais. As pequenas variações narrativas apontadas pelos recorrentes dizem respeito a elementos periféricos da diligência e não possuem aptidão para comprometer a credibilidade global da prova oral produzida. Ao revés, a ausência de reprodução mecanicamente idêntica dos relatos reforça a espontaneidade e autenticidade dos testemunhos judicializados.

Frise-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo e submetidos ao contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, desde que em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo, no caso concreto, qualquer indício de má-fé, animosidade ou interesse espúrio por parte dos agentes públicos. Tal diretriz não decorre de presunção absoluta de veracidade, mas da constatação de que tais testemunhos, quando coerentes e corroborados pelo contexto fático-probatório, possuem elevada força persuasiva.

Os testemunhos prestados por agentes policiais não são, por si sós, imprestáveis à formação do convencimento judicial. Ao contrário, a jurisprudência consolidada admite que tais depoimentos possuem plena validade probatória, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e desde que não se revelem isolados ou contraditórios.

Oportuno destacar que o depoimento judicial do agente público é prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique animosidade, má-fé ou contradição relevante capaz de infirmar sua credibilidade.

Ademais, como já dito alhures, a jurisprudência consolidada reconhece que o depoimento de agentes públicos, quando coerente, harmônico e submetido ao contraditório, possui plena validade probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos, como laudo pericial e confissão judicial. Veja o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.7.
O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP.
2. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025) – grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir 4.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
.5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante

citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) - grifamos.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Lembra-se que o processo penal não exige prova impossível ou demonstração absoluta de autoria, mas juízo de certeza moral racional extraído do conjunto harmônico dos elementos judicializados. Na hipótese dos autos, a conjugação entre os depoimentos policiais, a apreensão da substância entorpecente, a forma de acondicionamento da droga, o contexto da diligência e as circunstâncias da abordagem revela cenário probatório seguro e suficiente para sustentar a condenação imposta na origem.

No tocante especificamente ao delito de associação para o tráfico, igualmente não prospera a pretensão absolutória. A prova oral evidencia atuação coordenada e estável dos recorrentes no contexto da atividade ilícita, ultrapassando hipótese de mera reunião ocasional. Os relatos dos agentes demonstram que os acusados atuavam conjuntamente no ponto de comercialização de drogas, em dinâmica funcional voltada à manutenção da narcotraficância local.

Frise-se que a estabilidade exigida pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 não reclama demonstração de estrutura organizacional sofisticada ou vínculo associativo formalizado, bastando a comprovação de ajuste minimamente estável direcionado à prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes. O conjunto probatório produzido nos autos revela precisamente esse cenário.

As versões defensivas, por sua vez, limitam-se à negativa genérica de autoria, desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a robustez do acervo acusatório produzido sob contraditório judicial. Não há nos autos demonstração de perseguição policial, fabricação probatória, má-fé dos agentes públicos ou qualquer circunstância objetiva apta a desconstituir a credibilidade da prova produzida.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se sólido, coerente e juridicamente suficiente para amparar o decreto condenatório imposto aos recorrentes, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a absolvição pretendida pelas defesas, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença recorrida quanto ao reconhecimento da autoria e materialidade dos delitos imputados.

IV.II - DA DOSIMETRIA DA PENA E DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

No tocante à dosimetria da pena, sustentam os recorrentes a necessidade do redimensionamento das reprimendas impostas na origem, alegando desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais e insurgindo-se, especificamente os acusados
JORGE ALVES COSTA
e
ISAIAS DA COSTA PINTO
, contra o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de preencherem os requisitos legais para incidência do denominado tráfico privilegiado.

As irresignações, contudo, não comportam acolhimento.

Observa-se, inicialmente, que a sentença condenatória procede à individualização das penas de maneira fundamentada, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, examinando concretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do diploma repressivo e justificando, de forma suficiente, o quantum sancionatório imposto aos recorrentes.

A individualização da pena constitui atividade jurisdicional vinculada às particularidades do caso concreto, não se exigindo fundamentação exaustiva ou matemática, mas motivação idônea e racionalmente compatível com os elementos extraídos dos autos.

Na hipótese em exame, a sentença evidencia fundamentação concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente diante das circunstâncias da prática delitiva, da natureza da substância apreendida e da expressiva forma de acondicionamento do entorpecente destinado à difusão mercantil.

Relembrando o caso concreto, temos que os acusados foram surpreendidos em contexto de traficância envolvendo 120 petecas de pasta base de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e intensa capacidade de disseminação social, já fracionada em múltiplas porções individualizadas destinadas à comercialização ilícita. A quantidade e, sobretudo, a forma de acondicionamento da droga revelam grau de reprovabilidade concreto superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite, legitimamente, a valoração negativa das circunstâncias do delito quando evidenciada expressiva quantidade de droga ou peculiar gravidade concreta da conduta, especialmente em situações que demonstrem profissionalização da atividade criminosa ou relevante potencial difusor do entorpecente apreendido.

No que concerne especificamente ao pleito de incidência da minorante do tráfico privilegiado, tese trazida pelos recorrentes
JORGE ALVES COSTA
e
ISAIAS DA COSTA PINTO
, igualmente não lhes assiste razão.

Registre-se que a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza jurídica de benefício legal direcionado ao agente ocasionalmente envolvido com a traficância, exigindo, cumulativamente, que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A incidência da benesse, portanto, não decorre automaticamente da primariedade formal do acusado, impondo-se ao julgador análise global das circunstâncias concretas do caso para aferição da efetiva desvinculação do agente de atividades criminosas habituais.

No caso em exame, a prova produzida nos autos evidencia cenário incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional contemplado pelo redutor legal. Os recorrentes não foram surpreendidos em situação isolada de transporte episódico ou guarda fortuita de entorpecentes. Ao contrário, a prova judicializada demonstra inserção concreta em contexto estruturado de narcotraficância, caracterizado pela atuação coordenada dos acusados, pela significativa fragmentação da droga apreendida e pela própria configuração do delito de associação para o tráfico reconhecido na sentença condenatória.

Frise-se que a condenação concomitante pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 constitui elemento de elevada relevância para afastamento da minorante do tráfico privilegiado, na medida em que o reconhecimento judicial da existência de vínculo associativo estável voltado à prática da narcotraficância revela dedicação dos agentes à atividade criminosa, circunstância manifestamente incompatível com os pressupostos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A estabilidade da atuação criminosa dos recorrentes emerge não apenas da imputação formal contida na denúncia, mas do próprio conjunto probatório produzido sob contraditório judicial. Os depoimentos policiais evidenciam atuação conjunta dos acusados em ponto conhecido pela comercialização ilícita de drogas, com divisão funcional e contexto operacional revelador de permanência delitiva.

Rememora-se que a elevada fragmentação da substância apreendida — distribuída em 120 petecas individualizadas — constitui dado empírico revelador de atividade mercantil organizada, incompatível com atuação episódica ou ocasional. A forma de acondicionamento da droga, aliada à dinâmica da diligência policial e ao contexto da abordagem, evidencia profissionalização mínima da atividade ilícita exercida pelos recorrentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser extraída das circunstâncias concretas do caso, independentemente da existência de condenações pretéritas definitivas, especialmente quando a prova judicializada revela inserção estável do agente no contexto da narcotraficância.

Não se desconhece que a minorante do tráfico privilegiado possui importante função político-criminal de diferenciação entre o traficante eventual e o agente estruturalmente vinculado ao comércio ilícito de drogas. Todavia, sua aplicação exige compatibilidade concreta entre a situação fática demonstrada nos autos e a finalidade normativa do benefício legal, circunstância ausente na hipótese em exame.

Registre-se, ainda, que a manutenção do regime prisional fixado na origem igualmente se mostra adequada e proporcional às circunstâncias concretas do caso. A gravidade real da conduta, a natureza da substância apreendida, a expressiva fragmentação da droga e a configuração do delito associativo legitimam a adoção de regime mais gravoso, em conformidade com os critérios previstos nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

Também não se identifica qualquer ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade ou no afastamento de benefícios executórios eventualmente postulados pelas defesas, uma vez que as circunstâncias concretas da prática delitiva demonstram insuficiência das medidas alternativas para reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, verifica-se que a sentença condenatória realiza adequada individualização das reprimendas impostas aos recorrentes, mediante fundamentação concreta e juridicamente idônea, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade apta a justificar intervenção desta instância revisora, razão pela qual devem ser integralmente mantidos os parâmetros dosimétricos fixados pelo Juízo de origem, inclusive quanto ao afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV.III - DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO.

O recorrente
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
postula a reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese, ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais utilizadas pelo Juízo sentenciante na primeira fase da individualização da reprimenda. Argumenta a defesa que a sentença emprega fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, além de promover indevido
bis in idem
ao valorar negativamente elementos idênticos em vetoriais distintas.

As insurgências, todavia, não merecem prosperar.

Observa-se, inicialmente, que a sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e individualizada para o exasperamento da pena-base, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006. A motivação empregada pelo Juízo de origem não se limita à reprodução abstrata da gravidade do delito, mas se ancora em elementos efetivamente extraídos do conjunto probatório produzido nos autos.

No que concerne à irresignação defensiva relativa à valoração negativa da quantidade de droga apreendida, sob o argumento de que o fracionamento do entorpecente constituiria “modo usual de comercialização no varejo”, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Frise-se que o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 atribui especial relevância à natureza e à quantidade da substância entorpecente para fins de individualização da pena, conferindo a tais elementos preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Trata-se de opção legislativa expressa, fundada na maior reprovabilidade concreta de condutas envolvendo substâncias de elevado potencial lesivo ou significativa capacidade de difusão social.

No caso em exame, a apreensão de 120 petecas de pasta base de cocaína, já individualizadas e prontas para comercialização, ultrapassa a normalidade inerente ao tipo penal e revela grau de organização e potencial difusor aptos a justificar a exasperação da reprimenda básica. A expressiva fragmentação da droga evidencia contexto de mercancia estruturada, circunstância concretamente mais gravosa do que aquela ordinariamente observada nos delitos de tráfico praticados em menor escala.

Rememora-se que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a utilização da quantidade e da forma de acondicionamento da droga como fundamentos idôneos para majoração da pena-base, especialmente quando os elementos apreendidos demonstram relevante capacidade de disseminação do entorpecente e maior reprovabilidade concreta da conduta.

Também não prospera a alegação defensiva de indevida valoração simultânea da personalidade e da conduta social do acusado.

Observa-se que a sentença condenatória não realiza exasperação arbitrária ou desprovida de substrato fático. Ao contrário, o Juízo sentenciante utiliza elementos concretos extraídos da dinâmica criminosa evidenciada nos autos, especialmente relacionados à inserção do recorrente em contexto estável de narcotraficância e à atuação coordenada voltada à comercialização ilícita de drogas.

Ainda que se reconheça a necessidade de cautela na utilização das circunstâncias judiciais relacionadas à personalidade e à conduta social — sobretudo diante do risco de fundamentações genéricas ou moralizantes incompatíveis com o direito penal do fato —, verifica-se, na hipótese concreta, que a motivação judicial permanece vinculada ao comportamento efetivamente demonstrado no processo, sem incursão indevida em juízos subjetivos abstratos acerca da pessoa do acusado.

Frise-se que eventual similitude parcial entre os fundamentos utilizados nas vetoriais não implica, automaticamente, ocorrência de
bis in idem
, sobretudo quando a decisão evidencia aspectos distintos da reprovabilidade concreta da conduta e da inserção social do agente no contexto criminoso examinado.

No tocante à alegação de ausência de provas para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, igualmente não merece acolhimento a insurgência defensiva.

Registre-se que as circunstâncias judiciais do delito são extraídas, precisamente, do contexto fático delineado na instrução criminal. A apreensão de elevada quantidade de entorpecente fracionado, a atuação conjunta dos acusados em ponto conhecido pela comercialização ilícita e o contexto operacional descrito pelos policiais em juízo constituem elementos concretos aptos a revelar especial gravidade circunstancial da infração penal praticada.

A sentença não se vale de presunções abstratas ou fórmulas genéricas destituídas de lastro empírico. Ao contrário, o Juízo de origem individualiza os elementos concretos que extrapolam a normalidade típica do delito, legitimando, assim, o incremento da pena-base.

No que se refere à irresignação quanto à valoração negativa dos motivos do crime, sob o argumento de que o “lucro fácil” constituiria elemento inerente ao tráfico ilícito de drogas, igualmente não se verifica ilegalidade apta a justificar intervenção revisional.

Com efeito, a jurisprudência orienta-se no sentido de que motivações puramente patrimoniais ou associadas ao lucro ordinariamente integram a estrutura típica do tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo justificar, isoladamente, exasperação da pena-base. Contudo, a análise da sentença evidencia que o Juízo sentenciante não se limita à menção genérica ao proveito econômico inerente ao delito, mas associa a motivação do recorrente ao contexto concreto de exploração reiterada da atividade ilícita, revelador de maior censurabilidade da conduta.

Ainda assim, mesmo que se admitisse eventual fragilidade pontual na fundamentação referente a uma das vetoriais examinadas, tal circunstância não conduziria, necessariamente, à readequação substancial da reprimenda final, especialmente diante da existência de múltiplos fundamentos autônomos idôneos aptos a sustentar a pena-base fixada na origem.

Rememora-se que o controle jurisdicional da dosimetria da pena, em sede recursal, não autoriza substituição discricionária do critério adotado pelo magistrado sentenciante sempre que presente fundamentação minimamente idônea e compatível com os elementos concretos dos autos. A intervenção da instância revisora somente se justifica diante de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade evidente, hipóteses não configuradas no presente caso.

Observa-se, por fim, que a pena imposta ao recorrente revela-se proporcional à gravidade concreta da conduta praticada, à natureza da substância apreendida, ao contexto associativo reconhecido na sentença e às circunstâncias da atividade criminosa delineadas durante a instrução processual.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar modificação da dosimetria realizada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da reprimenda aplicada ao acusado
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
.

IV.IV - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO.

No que concerne ao pleito subsidiário formulado pela defesa de
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
, consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não lhe assiste razão. Isso porque a reprimenda aplicada ultrapassa o limite objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, circunstância que, por si só, inviabiliza a incidência da benesse legal.

Frise-se que a substituição da pena corporal por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legalmente estabelecidos, dentre os quais se insere a imposição de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, quando não se tratar de crime culposo. No caso concreto, a pena definitivamente fixada ao acusado supera referido patamar, circunstância impeditiva objetiva cuja observância se impõe de maneira vinculada ao julgador.

De igual modo, não prospera o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando. Rememora-se que o regime prisional é estabelecido em consonância com o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais reconhecidas e a natureza dos delitos praticados, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Na hipótese dos autos, a reprimenda fixada, aliada à gravidade concreta das condutas reconhecidas na sentença condenatória, revela adequada a definição do regime inicial estabelecido pelo Juízo de origem, inexistindo elementos aptos a justificar mitigação do rigor executório.

Registre-se, ademais, que a condenação envolve delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, infrações dotadas de elevada reprovabilidade social e expressiva ofensividade coletiva, circunstâncias que legitimam a adoção de resposta penal proporcional e compatível com a gravidade concreta dos fatos apurados nos autos.

Assim, ausentes os pressupostos legais autorizadores, impõe-se a manutenção integral da sentença também quanto à forma de cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação
e interpostos por
JORGE ALVES COSTA
,
ISAIAS DA COSTA PINTO
e pela Defensoria Pública em favor de
URIEL SANTA BRÍGIDA PINHEIRO
, deixando de conhecer da apelação posteriormente apresentada pelo advogado particular do referido acusado, ante sua manifesta intempestividade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026